Tribunal: STF
Processo: RE 1542004
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL QUE INGRESSARAM NA CARREIRA APÓS A LEI ESTADUAL 6.243/2012, QUE INSTITUIU O REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. DIREITO À INTEGRALIDADE. TEMA 1.019 DA REPERCUSSÃO GERAL. REGRAS DE TRANSIÇÃO DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 41/2003 E 47/2005. INAPLICABILIDADE AOS POLICIAIS CIVIS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.